Tribunal: TJSP
Processo: 1050034-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - PRETENSÃO EM ISENÇÃO DA MULTA DEVIDO À PANDEMIA - Impossibilidade – Circunstância que também atinge os proprietários - Redução em valor significativo - Verba Honorária Alterada – Apelo provido em parte.